Tribunal: TJDFT
Processo: 0704424-57.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0704424-57.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIO BATISTA GOMES JUNIOR APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIO BATISTA GOMES JUNIOR (autor), no ID no 11518575, contra a sentença de ID no 11518573, que julgou improcedente a ação de indenização por dano moral movida contra o banco apelado. Compulsando os autos, verifico que a parte apelante não juntou o comprovante de pagamento das custas do recurso. Ressalto que a decisão monocrática proferida por mim nos autos de no 0709455-15.2019.8.07.0000 que deferiu a gratuidade de justiça do autor/apelante, perdeu a sua eficácia no momento em que julgou-se o mérito dos autos principais (sentença de ID no 11518572), em atendimento ao disposto no art. art. 932, inciso III, do CPC. Diante disso, julguei prejudicado o agravo de instrumento no 0709455-15.2019.8.07.0000 por perda superveniente do objeto, ou seja, o mérito do recurso referente a gratuidade de justiça não foi julgado. Não obstante, o apelante não renovou o seu pedido pela gratuidade de justiça em sua apelação. Assim sendo, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que o recorrente junte o comprovante do preparo em dobro, sob pena de deserção, conforme preceitua o art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil – CPC/15, in verbis: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...). § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” (Grifo nosso) Após, voltem-me concluso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de janeiro de 2020 13:40:44. ROBSON BARBOSA Desembargador